Tribunal: STF
Processo: AI 513921
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
        Incabíveis os embargos
declaratórios quando não verificados no acórdão recorrido os vícios
que autorizam sua oposição. Não-observância do disposto no inciso II
 do artigo 535 do Código de Processo Civil.
        Embargos de declaração
 rejeitados.